Tribunal: TJBA
Processo: 8005823-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005823-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COCO DOCE MODA PRAIA LTDA Advogado(s): RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DESPACHO FORMAL PARA INAUGURAR O PRAZO. CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LAPSO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DESÍDIA DO EXEQUENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão agravada, porquanto a decisão de origem consignou de forma clara e fundamentada o não conhecimento dos embargos de declaração, em virtude da ausência de indicação de contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexistente mácula de fundamentação, mostra-se incabível o reconhecimento de nulidade. 2. No mérito, a decisão monocrática examinou a controvérsia à luz da orientação firmada no Tema 566 do STJ, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente. O histórico processual revelou prolongado período de inatividade do exequente após a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis, circunstância suficiente para a configuração da prescrição, a qual decorre automaticamente da lei, prescindindo de pronunciamento judicial formal. 3. Logo, como dito na decisão monocrática, o cenário acima delineado ajusta-se com exatidão às diretrizes firmadas no Tema 566/STJ. Isso porque o prazo de suspensão de um ano teve início a partir da ciência da Fazenda quanto ao insucesso da constrição e à inexistência de bens penhoráveis (ID 252479757), em 29/10/2014. Decorrido esse interregno, operou-se, em sua integralidade, o lapso prescricional de cinco anos, já incluída a suspensão automática de um ano, sem que o Estado da Bahia tivesse adotado qualquer medida concreta voltada à localização de bens ou à promoção de eventual redirecionamento da execução, já que o processo somente voltou a ser movimentado, em 05/07/2023, com a oposição da exceção de pré-executividade pelo Exequente. 4. A alegação de que a paralisação se deu por responsabilidade do “mecanismo judiciário” não encontra amparo na jurisprudência, que exige, para afastar a prescrição intercorrente, a demonstração de ato concreto e eficaz do exequente voltado à satisfação do crédito, o que não ocorreu no caso. 5. Reconhecida a prescrição intercorrente e acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade, é cabível a fixação de honorários de sucumbência, em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp n.º 823644/MT; AgInt no REsp n.º 1616217/SP). 6. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão monocrática por estes e por seus próprios fundamentos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005823-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COCO DOCE MODA PRAIA LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .